Tribunal: TJDFT
Processo: 0002917-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. ANDAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência possui entendimento de que após o transcurso do prazo de um ano da suspensão da execução pela ausência de localização de bens do executado, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, sem necessidade de prévia intimação do credor.
2. Considerando o decurso do lapso temporal de mais de um ano, desde a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão da execução, nos termos do artigo 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC, sem a realização de diligências efetivas e eficazes que pudessem localizar bens da empresa executada passíveis de penhora, resta configurada a prescrição intercorrente.
3. Sem incidência da majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização bens não atrai sucumbência para a exequente.
4. Recurso conhecido e não provido.